Tribunal: TJSP
Processo: 1000069-79.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e ADESIVO – Ação de evicção – Sentença de parcial procedência – Insurgência dos réus e dos autores – Indeferimento da justiça gratuita pleiteada pelos réus – Preparo do recurso não recolhido – Deserção - Prejudicado o recurso adesivo dos autores – Inteligência do artigo 997, §2o do CPC – Recursos não conhecidos.